Tribunal: TJES
Processo: 0032543-93.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032543-93.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELZIO MACHADO DE SOUZA e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
MONITÓRIA
–
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
ACOLHIDA
–
SENTENÇA
CITRA PETITA

–
NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ÔNUS PROBATÓRIO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 141 do CPC, é cedido que o julgador deve decidir a lide nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado julgar além (
ultra petita
), aquém (
citra petita
) ou fora (
extra petita
) daquilo que foi postulado na petição inicial ou na defesa do réu.

2.
A instrução probatória é uma das formas de defesa disponíveis às partes, vez que o acervo probatório produzido guiará o convencimento do juiz em sua decisão. A inversão do ônus probatório consiste em regra procedimental que deve ser apreciada pelo juiz da causa, por decisão motivada, ainda na fase instrutória, devendo passar pelo crivo do contraditório e da ampla defesa.

3.

“É citra petita a sentença que não aprecia pedido de inversão do ônus da prova formulado na forma e tempo oportuno.”
(TJMG; APCV 1.0091.13.001002-7/001; Rel. Des. Pedro Bernardes; Julg. 02/05/2018; DJEMG 16/05/2018)

4.
É vedado ao sentenciante julgar procedente o pedido com fundamento na ausência de prova por parte da ré, cuja questão da inversão do ônus da prova não foi previamente examinada, pois comprometeria o direito da parte requerida de apresentar provas adequadas e de contestar a decisão do juiz de primeira instância.

5.
Assim, a r. Sentença deve ser cassada com o retorno dos autos ao Juízo singular, que deverá deliberar sobre a pretendida inversão, oportunizando, posteriormente, se for o caso, a produção de provas, para que assim seja proferida nova sentença.

6.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, anular a sentença, dando provimento ao recurso de apelação cível para acolher a preliminar arguida pelos apelantes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

(Preliminar: Ausência de Fundamentação)

Cuidam os autos de

recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELZIO MACHADO DE SOUZA
e
GEOVANI GUEDES DE ALMEIDA
em face da sentença de fls. 120/121 do ID 6635667, que, nos autos da
A
ção
pelo procedimento M
onitóri
o
interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou procedentes os pedidos autorais para constituir título executivo judicial no valor de R$164.700,10 (cento e sessenta e quatro mil e setecentos reais e dez centavos) em desfavor dos apelantes.

Em suas razões recursais (fls. 138/159 do ID 6635667), os recorrentes alegaram, preliminarmente, a nulidade da sentença (
i)
por ausência de fundamentação; e
(ii)
por ser
citra petita.

No mérito, fundamenta, em síntese, que
(i)
trata-se de uma relação de consumo, devendo incidir a inversão do ônus probatório;
(ii)
o contrato em análise é de adesão;
(iii)
tem-se a possibilidade de revisão dos negócios jurídicos, no caso de circunstância superveniente que ocasione em evidente desequilíbrio econômico entre as partes; e
(iv)
a cobrança indevida de juros capitalizados e comissão de permanência.

Contrarrazões às fls. 163/168v do ID 6635667, pelo
desprovimento
do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos atinentes à causa.

Na origem, trata-se de “
Ação pelo
p
rocedimento Monitório
” proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face de
ELZIO MACHADO DE SOUZA
, pessoa jurídica de direito privado,

e
GEOVANI GUEDES DE ALMEIDA
,

pessoa física.

Extrai-se da exordial que as partes celebraram, em 28/11/2014, O “CONTRATO BB GIRO EMPRESA FLEX nº 403503102” para disponibilização de crédito no valor de R$ 187.500,00 (cento e oitenta e sete mil e quinhentos reais), com vencimento no dia 23/11/2015.

Em razão do inadimplemento dos apelantes, a instituição financeira ajuizou a presente ação para constituir o título executivo judicial no montante devedor de R$164.700,10 (cento e sessenta e quatro mil e setecentos reais e dez centavos).

Ato contínuo, sobreveio o
decisum
objurgado que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguidos fundamentos:

“
A parte autora cabe afirmar e provar todos os fatos constitutivos indispensáveis do
s
seus direitos, assim como às partes requeridas cabe, no momento em que responder a demanda, provar quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, o que não ocorreu na presente ação, vez que as partes requeridas não comprovaram, indene de dúvidas, a falta da liquidez, certeza e exigibilidade
dos documentos embasadores da presente monitória
” (fls. 120/121 do ID 6635667).

Pois bem.

Nos termos do art. 141 do Código de Processo Civil (CPC), é cedido que o julgador deve decidir a lide nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado julgar além (
ultra petita
), aquém (
citra petita
) ou fora (
extra petita
) daquilo que foi postulado na petição inicial ou na defesa do réu.

Deixando o julgador de apreciar todos os pedidos formulados pelas partes, resta evidenciada a violação a texto legal, em especial ao art. 489, inciso II, do CPC, que assim dispõe:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...) II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

No caso em apreço, os recorrentes pugnaram pela inversão do ônus probatório em sede de embargos monitórios, requerendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica vertente.

O julgador não se manifestou sobre o tema durante a instrução processual, julgando antecipadamente o feito, concluindo que a parte requerida não apresentou elementos probatórios suficientes para deslegitimar a pretensão autoral.

A instrução probatória é uma das formas de defesa disponíveis às partes, vez que o acervo probatório produzido guiará o convencimento do juiz em sua decisão. É o que se extrai da leitura do inteiro teor do art. 369 do CPC: “
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.”

Ainda que tenha o legislador brasileiro permitido ao julgador que fizesse gestão das provas requeridas, sendo possível o indeferimento de provas consideradas inócuas ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC), é necessário que exista a negativa de produção das provas que pretendem as partes.

A inversão do ônus probatório consiste em regra procedimental que deve ser apreciada pelo juiz da causa, por decisão motivada, ainda na fase instrutória, devendo passar pelo crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim,
“a
inversão do ônus da prova é uma regra de procedimento, pois a distribuição dinâmica do encargo probatório como técnica de julgamento acarreta violação às garantias do contraditório e da ampla defesa da parte a quem até então não incumbia tal encargo.”
(TJES, AC 024151512720, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, Julg: 22/09/2020, DJES: 08/10/2020)

Nessa lógica, cito jurisprudências:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. MOMENTO OPORTUNO.
INSTÂNCIA DE ORIGEM QUE CONCRETIZOU A INVERSÃO, NO MOMENTO DA SENTENÇA. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO.
1.
A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, como exceção à regra do artigo 333 do Código de Processo Civil, sempre deve vir acompanhada de decisão devidamente fundamentada, e o momento apropriado para tal reconhecimento se dá antes do término da instrução processual, inadmitida a aplicação da regra só quando da sentença proferida
. O recurso deve ser parcialmente acolhido, anulando-se o processo desde o julgado de primeiro grau, a fim de que retornem os autos à origem, para retomada da fase probatória, com o magistrado, se reconhecer que é o caso de inversão do ônus, avalie a necessidade de novas provas e, se for o caso, defira as provas requeridas pelas partes. (REsp 881.651/BA, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2007, DJ 21/05/2007, p. 592) 2. Recurso especial provido.
(STJ; REsp 1.511.949; Proc. 2014/0193457-4; SP; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/12/2017)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR DECADÊNCIA LEGITIMIDADE REVENDEDORA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REQUERIMENTO APRECIADO EM SENTENÇA REGRA DE INSTRUÇÃO AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS RECURSOS PROVIDOS. (...) 6.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, do CDC é regra de instrução e não de julgamento, sendo devida a apreciação do requerimento durante a fase de saneamento do processo ou, se realizada depois, deve-se assegurar a quem não incumbia o encargo inicialmente a reabertura da produção probatória.
(...)”
(TJES, AC 035120068016, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, Julg: 24/07/2018, DJES: 03/08/2018)

Em sentido análogo, Luiz Guilherme Marinoni
1
adverte que
“ninguém duvida que o juiz pode julgar favoravelmente à parte que não cumpriu o ônus da prova, uma vez que o julgamento pode se basear em provas produzidas de ofício ou mesmo em provas produzidas pela parte contrária. Mas isso não retira a importância de que as partes saibam, de forma prévia, a quem incumbe o ônus da prova, pois, se esse ônus não precisa ser necessariamente observado para que a parte obtenha um resultado favorável – e nesse sentido seria correto sustentar que o ônus da prova não é um verdadeiro ônus –, não há como negar que a parte deve ter ciência prévia do que deve fazer para ter um julgamento favorável independentemente de outas provas, produzidas de ofício ou pela parte contrária.”

Ou seja, as partes precisam conhecer qual será a regra de ônus da prova aplicada no procedimento para que possam participar efetivamente do processo e contribuir, de acordo com o direito constitucional à prova, para alcançar uma sentença que atenda suas pretensões.

Não obstante as partes terem concordado com o julgamento antecipado da lide, é de se esperar que ao menos o julgador fundamente a razão de não ter acolhido o pleito, o que não foi verificado, caracterizando o
decisum
objurgado como
citra petita
.

Nesse sentido, correlaciono jurisprudência do ordenamento jurídico pátrio:

APELAÇÃO. MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. QUESTÕES DE FATO CONTROVERTIDAS. PROVIMENTO JURISDICIONAL DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. SUBTRAÇÃO DO DIREITO DE PRODUZI-LAS. NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA CITRA PETITA.
É
citra petita
a sentença que não aprecia pedido de inversão do ônus da prova formulado na forma e tempo oportuno
. (
TJMG; APCV 1.0091.13.001002-7/001; Rel. Des. Pedro Bernardes; Julg. 02/05/2018; DJEMG 16/05/2018
)

Portanto, é vedado ao sentenciante julgar procedente o pedido com fundamento na ausência de prova por parte dos requeridos, cuja questão da inversão do ônus da prova não foi previamente examinada, pois isso comprometeria o direito da parte requerida de apresentar provas adequadas e de contestar a decisão do juiz de primeira instância.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO, PARA ACOLHER
a preliminar suscitada pelos apelantes,

com o retorno dos autos ao Juízo singular, para deliberar sobre a pretendida inversão do ônus da prova, oportunizando, posteriormente, se for o caso, a produção de provas, para que assim seja proferida nova sentença.

É como voto.

1
Marinoni, Luiz Guilherme. Arenhart, Sérgio Cruz. Prova. 2ª. Edição. São Paulo: RT, 2011. p. 177.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao recurso de apelação no sentido de acolher a preliminar suscitada pelos apelantes, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem.